Tribunal: TJPA
Processo: 0803359-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803359-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAPHAEL BORGES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2°, II e IV DO CÓDIGO PENAL, DUAS VEZES, ART. 1º e 2º, §2º DA LEI 12.850/13, ART. 33 e 35 DA LEI Nº 11.343/06, ART. 16 DA LEI 10.826/03 E ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. GARANTIA DA ORDEM PÚLICA E ORDEM ECONÔMICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. VERDADEIRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ
A QUO.

NÃO ACOLHIMENTO.

PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PERDA DO OBJETO.
NÃO CONHECIMENTO.

O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional,

que

somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação

da

atipicidade

da

conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova

sobre

a

materialidade

do

delito. Resta prejudicado o pleito de inépcia da inicial acusatória com a superveniência da pronúncia, pois a denúncia já se encontra confirmada após toda a instrução processual perante o juízo. Ressalvando-se que pronúncia já contém juízo de confirmação da

pretensão punitiva, com muito maior gravidade do que meros indícios de autoria e materialidade exigidos na denúncia.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PELA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E POR ESTAR FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP.

E, analisando-se a decisão de pronúncia impugnada, observa-se que a autoridade demandada seguiu o previsto no art. 413 do CPP, pronunciando o ora paciente, por estar convencido da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria e participação, indicando a capitulação penal imputada a cada réu. Ir além disso configuraria em excesso de linguagem, podendo prejudicar o julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri. A pronúncia é um juízo de justa causa, cuja análise não exclui as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios. Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, mas isso não impede que a decisão de pronúncia seja com base nessa prova.

NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE EXTENSÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE SOMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL.

NÃO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CONTIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. PRISÃO MANTIDA.

Não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou a concessão. Necessário, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

ORDEM EM PARTE CONHECIDA. E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado por advogado constituído,
Dr. SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO - OAB/PA 21507,
em favor de
RAPHAEL BORGES RODRIGUES
, tendo como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
,
nos autos do processo nº
0013970-29.2016.814.0006.

Aduz o impetrante
que o ora paciente encontra-se preso desde o dia 15/10/2014, por supostamente violar o art. 121 do Código de Processo Penal, permanecendo recolhido no sistema penal até a presente data.

Alega que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal pois foi denunciado no dia 04/08/2016, por suposta participação nos crimes ocorridos no dia 07/03/2016. Ocorre que na época do crime o mesmo se encontrava preso na Penitenciária Federal de Catanduvas, conforme certidão carcerária em anexo, sem nenhuma possibilidade de contato com os demais acusados. Consta ainda na certidão carcerária que o paciente sempre participando de atividades no Presídio Federal (estudo e trabalho), sendo conceituado como preso de bom comportamento carcerário.

Pondera que o paciente deu entrada no Presídio Federal de Catanduvas no dia 15/10/2014, permanecendo recolhido até o dia 13/06/2019, quando retornou ao Sistema Penal do Pará, conforme consta da decisão de Progressão de Regime da Vara de Execuções em anexo.

Justifica que na denúncia de 08/10/2016, o Ministério Público não conseguiu minimamente individualizar a conduta do paciente, e apenas coloca que o mesmo fazia parte de organização criminosa, e era de alta periculosidade, sendo indícios de autoria e materialidade totalmente contrário o que determina o art. 41 do CPP.

Ainda que o Ministério Público, em alegações finais, baseado apenas em informações mentirosas da autoridade policial, manifesta sobre a participação do ora paciente, nos seguintes termos: “
as 04:08 hs, do dia 07.03.2016, recebe ligação de Adriano Gordo, e este avisa, foi sal no velho ( textuais), O denunciado Adriano Gorgo, além de repassar a informação da morte, Solicita a RAPHAEL LOUCO, que ficasse responsável por conseguir um moto taxi esperto para bater umas fotos. O acusado Raphael Borges concorda e afirma que vai arranjar para fazer o serviço. Dessa forma a comunhão de vontade é visível. O denunciado Raphael tinha conhecimento de que a quadrilha estava organizando para ceifar a vida das vítimas, e pelo que se pode notar no bojo das conversas expressou anuência e nada fez para impedir, recaindo também sobre o crime de homicídio
”, mas nada foi confirmado em Juízo.

Alega que foi pleiteada a revogação da prisão diante da falta de justa causa, ocorre que o Juízo indeferiu no dia 26/07/2019 com fundamentação genérica e sem analisar o mérito do pedido, ou seja, a impossibilidade de participação do paciente no suposto crime no dia 07/03/2016, pois estava no Presídio Federal de Catanduvas desde 15/10/2014, e só retornando ao Estado do Pará em 13/06/2019.

Informa que foi concedida a liberdade ao có-réu ALBERTO BARARUA DE ALCANTARA, onde alegou não reconhecer requisitos para manutenção da prisão preventiva, ressaltando que na decisão que decretou a prisão dos acusados, o Juízo coloca ser ALBERTO o líder do crime organizado no Pará, e de alta periculosidade, contudo, isso não foi levado em consideração na revogação de sua prisão.

Aduz ainda que a pronúncia não apresentou fundamentação idônea para manutenção da prisão, sem qualquer fundamento previsto no art. 312 e 315 do CPP. Ressalta que o paciente foi beneficiado com progressão de regime e saída temporária pelo Juízo da Vara de Execuções no dia 26/11/2019, por preencher os requisitos legais, referente aos outros processos que estão em fase de execução penal, inexistindo assim periculosidade.

Por fim, alega que a manutenção da prisão do paciente é totalmente desmotivada e abusiva, onde a atipicidade de conduta do paciente restou evidente, demonstrando total constrangimento ilegal.

Pugna pela concessão liminar da ordem impetrada, a fim de que cesse imediatamente o constrangimento ilegal, com a expedição do competente Alvará de Soltura, e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do writ.

Juntou aos autos documentos.

Inicialmente os autos foram distribuídos ao Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, que indeferiu a liminar, solicitou informações, devidamente apresentadas, e determinou o encaminhamento ao Ministério Público.

Foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTA, que se manifestou preliminarmente pelo PARCIAL CONHECIMENTO do presente habeas corpus e, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, por entender não haver similitude fático-processual que enseje a concessão de extensão de benefício ao paciente, bem como por não ser o caso de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa e nulidade da sentença de pronúncia.

Detectada a prevenção pelo relator,

tendo em vista que a presente ordem de habeas corpus resta oriunda da ação penal nº 0013970- 29.2016.8.14.0005, a qual originou o writ nº 0810637- 49.2019.8.14.0000, no qual proferi voto divergente vencedor, julgado na 4ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal ocorrida em 03/02/2020, os autos vieram-me redistribuídos.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, consta na impetração que o ora paciente encontra sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção por ausência de justa causa para a ação penal, pois nem a denúncia oferecida nem a sentença de pronúncia proferida pela apontada autoridade coatora preencheram os requisitos legais ou individualizaram a sua conduta nos crimes apurados no processo nº 0013970-29.2016.8.14.0006.

Diante disso, pleiteia o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus, bem como revogação da prisão preventiva pela ausência de demonstração dos motivos ensejadores, e também por conta dos riscos gerados pela pandemia de COVID-19.

Por fim, aduz que a prisão preventiva não se sustenta pois faz jus ao benefício concedido da impronúncia ao corréu ALBERTO BARARUA DE ALCANTARA e por consequência a liberdade, requerendo, portanto, a sua extensão.

1)
Consta na impetração, que o paciente é acusado de integrar uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de tráfico de drogas e homicídio, liderada por Adriano Gordo, que mandou matar Clerson Neves Pereira e Armando Francisco da Silva, no dia 07.03.2016, em razão destes não terem aceitado participar do tráfico de drogas no Conjunto Verdejante, onde trabalhavam como vigilantes.

Consta ainda, que após a morte dos vigilantes a organização criminosa passou a fazer a “segurança” do conjunto habitacional, cobrando dos cidadãos uma “taxa de segurança” e determinando a execução de quem fosse contra seus objetivos.

Vale apresentar que a prisão preventiva foi mantida pela autoridade apontada coatora, na sua decisão de pronúncia proferida no dia 28/02/2020, nos seguintes termos:

“Ante o que foi apurado no presente feito, entendo que os acusados fazem parte de organização criminosa de intensa movimentação, possui vários antecedentes de crimes graves, demonstrando que sempre voltam a delinquir, mantenho as situações de encarceramento e benefícios de tornozeleira e prisões domiciliares inalteradas, posto que já analisadas recentemente pela juíza titular”.

E, conforme autoridade demandada,
MM. Juízo da Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA,
em 20/04/2020, após apresentar detalhes da denúncia oferecida pelo r. do Ministério Público, informou o seguinte a respeito do ora paciente:

“Vemos que os crimes apontados são graves, informando a investigação e a instrução processual que os acusados são integrantes de uma organização criminosa que pratica crimes de tráfico, homicídio, extorsão, porte ilegal de armas, roubo, etc.

Relativamente ao Paciente temos que ele, só no Pará, responde:

‘SECRETARIA DA VARA UNICA DE GARRAFAO DO NORTE 0000060- 24.2010.8.14.0109 RAPHAEL BORGES RODRIGUES CONDENADO EM RECURSO 283 - Ação Penal - Procedimento Ordinário (Procedimento Comum) 5566 - Roubo Majorado (Crimes contra o Patrimônio) SECRETARIA DA VARA UNICA DE MARACANA 0000776- 12.2009.8.14.0029 RAPHAEL BORGES RODRIGUES ALVARA DE SOLTURA EXPEDIDO EM RECURSO 283 - Ação Penal - Procedimento Ordinário (Procedimento Comum) 5566 - Roubo Majorado (Crimes contra o Patrimônio) SECRETARIA DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA 0005085- 45.2010.8.14.0006 RAFHAEL BORGES RODRIGUES NÃO INFORMADA JULGADO 282 - Ação Penal de Competência do Júri (Procedimento Comum) 3372 - Homicídio Qualificado (Crimes contra a vida) SECRETARIA DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA 0013970- 29.2016.8.14.0006 RAPHAEL BORGES RODRIGUES PRESO PREVENTIVO EM ANDAMENTO 282 - Ação Penal de Competência do Júri (Procedimento Comum) 3372 - Homicídio Qualificado (Crimes contra a vida) SECRETARIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM 0024300- 93.2018.8.14.0401 RAFHAEL BORGES RODRIGUES NÃO INFORMADA CADASTRADO 12089 - Renovação de Permanência em Estabelecimento Penal Feder (Incidentes) 10907 - Transferência de Preso (Pena Privativa de Liberdade) SECRETARIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM 0052555- 66.2015.8.14.0401 RAFHAEL BORGES RODRIGUES NÃO INFORMADA CADASTRADO 1288 - Transferência entre estabelecimentos penais (Incidentes) 7942 - Execução Penal (DIREITO PROCESSUAL PENAL) SECRETARIA DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA 0013970- 29.2016.8.14.0006 RAPHAEL BORGES RODRIGUES PRESO PREVENTIVO EM ANDAMENTO 282 - Ação Penal de Competência do Júri (Procedimento Comum) 3372 - Homicídio Qualificado (Crimes contra a vida) SECRETARIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM 0022911- 15.2014.8.14.0401 RAPHAEL BORGES RODRIGUES NÃO INFORMADA CADASTRADO 1288 - Transferência entre estabelecimentos penais (Incidentes) 10907 - Transferência de Preso (Pena Privativa de Liberdade) SECRETARIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM 0023025- 46.2017.8.14.0401 RAPHAEL BORGES RODRIGUES NÃO INFORMADA CADASTRADO 12089 - Renovação de Permanência em Estabelecimento Penal Feder (Incidentes) 10907 - Transferência de Preso (Pena Privativa de Liberdade) SECRETARIA DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA 0023715- 33.2016.8.14.0006 RAPHAEL BORGES RODRIGUES RÉU SOLTO EM ANDAMENTO 282 - Ação Penal de Competência do Júri (Procedimento Comum) 3370 - Homicídio Simples (Crimes contra a vida)

O movimento carcerário demonstra que nem mesmo encarcerado o acusado para suas atividades, tendo que ser movimentado constantemente de estabelecimento, inclusive se deslocado para presídios federais de segurança máxima:

09/12/2019 Transferência para Unidades fora do Sistema (SUSIPE) CRPP II - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ II 04/10/2019 Transferência entre Estabelecimentos Prisionais CRPP II - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ II 30/08/2019 Transferência entre Estabelecimentos Prisionais CPJA - CADEIA PUBLICA PARA JOVENS E ADULTOS 03/08/2019 Transferência entre Estabelecimentos Prisionais CRPP II - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ II 19/06/2019 Transferência entre Estabelecimentos Prisionais CRPP III - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ III 13/06/2019 Entrada de Unidades fora do Sistema (SUSIPE) CPJA - CADEIA PUBLICA PARA JOVENS E ADULTOS 26/08/2016 Transferência entre Estabelecimentos Prisionais CRPP III - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ III 17/10/2014 Transferência para Unidades fora do Sistema (SUSIPE) PEM I - PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO I 07/08/2014 Transferência entre Estabelecimentos Prisionais PEM I - PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO I 05/02/2014 Transferência entre Estabelecimentos Prisionais CRPP III - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ III 17/12/2013 Transferência entre Estabelecimentos Prisionais PEM I - PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO I 26/08/2013 Recaptura CTM I - CENTRAL DE TRIAGEM METROPOLITANA I 05/08/2013 Fuga CRPP II - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ II 21/09/2012 Transferência entre Estabelecimentos Prisionais CRPP II - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ II 12/04/2012 Transferência entre Estabelecimentos Prisionais CRPP III - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ III 05/03/2012 Transferência entre Estabelecimentos Prisionais CRPP I - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ I 15/09/2011 Transferência entre Estabelecimentos Prisionais CRPP III - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ III29/09/2010 Transferência entre Estabelecimentos Prisionais CRPP II - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ II 23/04/2010 Transferência entre Estabelecimentos Prisionais CRPP III - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ III 22/04/2010 Transferência entre Estabelecimentos Prisionais PEM II - PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO II 22/12/2009 Mandado de Prisão Preventiva CRPP III - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ III 15/05/2008 Alvará Nº do alvará: 168228 10/03/2008 Transferência entre Estabelecimentos Prisionais PEM II - PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO II 20/01/2008 Transferência entre Estabelecimentos Prisionais PEM II - PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO II 15/12/2007 Prisão em Flagrante CTCN - CENTRAL DE TRIAGEM DA CIDADE NOVA

Não há nenhuma dúvida de que em liberdade o acusado representa abalo a ordem pública já que sempre volta a cometer crimes e diga-se, violentos. Abala a ordem econômica, tendo em vista que a pronúncia ora informada faz referência a morte de pessoas para a tomada da região e implantação de uma empresa clandestina de segurança, exterminando literalmente a concorrência. A necessidade de se resguardar a conveniência da instrução é essencial, pois tratando-se processo de Júri, ainda teremos a fase de plenário em que as testemunhas irão depor e como visto, uma das acusações é de que a vítima do homicídio ao qual foi pronunciado foi morta por ter informado a polícia de um carregamento de droga da organização criminosa, demonstrando que fará de tudo para que as testemunhas não possam depor, por medo ou por morte. Portanto, a liberdade do acusado gera perigo social real. Estamos na fase de apresentação dos recursos, para posterior análise e sendo o caso, encaminhamento ao Egrégio TJPA”.

De fato, ainda se mantém necessária a segregação do ora paciente que, como bem demonstrado pela autoridade demandada, e também pela própria inicial acusatória, é integrante de uma verdadeira organização criminosa bastante ativa no cometimento de diversos crimes.

E, no caso específico, no processo de 1º Grau nº 0013970-29.2016.8.14.0006, as vítimas foram alvos fatais por serem vigilantes noturnos e estarem “atrapalhando” a venda de droga
do grupo. Ou seja, pelo apurado, a morte das vítimas teve o principal objetivo de afastar qualquer interferência no trabalho da organização em distribuir a droga, cobrar as dívidas da atividade criminosa de forma extremamente violenta, dar uma resposta as demais pessoas do local e, por fim criar uma falsa empresa de segurança, para assim, alcançar toda a área de abrangência da atividade criminosa, praticando extorsões e demais crimes apontados na denúncia.

Portanto, diante de ausência de fato novo, a prisão preventiva decretada foi mantida na decisão de pronúncia pela autoridade demandada, que demonstrou em suas informações a necessidade de se assegurar a ordem pública, pois o ora paciente encontra-se sempre envolvido em práticas criminosas, que na grande maioria são violentas, conforme apresentado nos antecedentes criminais nas informações prestadas.

Também justifica a prisão preventiva pois o paciente em liberdade iria abalar a ordem econômica, pois como bem narrou a denúncia, muitas mortes estão ocorrendo para a tomada da região e implantação de uma empresa clandestina de segurança, exterminando literalmente a concorrência.

Por fim, ressalva a autoridade demanda em suas informações que uma das acusações ao ora paciente é de que a vítima do homicídio ao qual foi pronunciado foi morta por ter informado a polícia de um carregamento de droga da organização criminosa. Assim, a necessidade de se resguardar a conveniência da instrução se apresenta essencial no presente caso, pois a liberdade do ora paciente geraria perigo social real, já que testemunhas ainda serão ouvidas em plenário, podendo sofrer intervenções.

Portanto, entende-se, que, não havendo mudança fática, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente. Além do que, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no Juiz
a quo
, por possuir melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar dos pacientes em razão das características do processo, e no presente caso, vigorosamente apresentou a real necessidade de se manter o paciente em cárcere.

Vale apresentar que a prisão preventiva foi mantida pela autoridade apontada coatora, na sua decisão de pronúncia proferida no dia 28/02/2020, título prisional diferente portanto quando da impetração do Habeas Corpus anterior de nº 0810637.49.2019.8.14.0000, autuado em 6/12/2019, momento em que ainda não tinha sido proferida a pronuncia, datada de 28/02/2020.

Assim, apenas nesse pequeno ponto apresentei divergência da manifestação da cautelosa Procuradora de Justiça, mas antecipo que no restante dos pedidos manterei em conformidade total.

Seguimos na análise dos demais pedidos:

2)
Pleiteia-se o
trancamento da ação penal
diante da falta de justa causa e flagrante ilegalidade, pois ausentes os requisitos legais tanto na
inicial acusatória
como da
decisão de pronúncia
. Alegando-se inclusive nulidade desta, pois o Juiz não apresentou o mínimo de indícios e materialidade do crime, sem qualquer individualização de conduta, dificultando assim sua defesa técnica, e em discordância com o que determina o art. 413 do CPP.

Aduz ser a conduta do paciente totalmente atípica, pois não atende o previsto no art. 41 e 413 do CPP, e que não existem elementos indiciários de autoria ligando o paciente ao grupo criminoso, estando a fragilidade probatória evidenciada.

E que a pronúncia se baseia exclusivamente em provas extrajudiciais produzidas pela autoridade policial, ferindo-se frontalmente os arts. 155 e 413 do CPP. Isso porque não trouxe indícios mínimos de autoria, individualização de conduta ou outros meios de prova, pois o paciente estava preso de 2014 no presidio federal de catanduvas incomunicável, sem qualquer possibilidade de contato com os demais acusados, só retornando ao Estado do Pará em 13.06.2019.

-No tocante ao trancamento da ação penal por ausência de individualização da conduta do paciente na denúncia, não merece conhecimento o presente writ. Vejamos:

O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que

somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação

da

atipicidade

da

conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova

sobre

a

materialidade

do

delito.

Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e

a

existência

de

elementos

probatórios

mínimos

que corroborem com a

acusação.

Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual

juízo

condenatório.

Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório,

nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do

in dubio pro societate
. De igual modo, não se pode admitir que o julgador,

em

juízo

de

admissibilidade

da

acusação, termine por cercear

o

jus

accusationis

do

Estado,

salvo

se manifestamente demonstrada

a

carência

de

justa

causa

para o exercício da ação penal,

o

que

não

se verifica na hipótese.

Entretanto, resta prejudicado o pleito de inépcia da inicial acusatória com a superveniência da pronúncia, pois a denúncia já se encontra confirmada após toda a instrução processual perante o juízo. Ressalvando-se que pronúncia já contém juízo de confirmação da pretensão punitiva, com muito maior gravidade do que meros indícios de autoria e materialidade exigidos na denúncia.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PERDA DO OBJETO.
ADEMAIS, PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXECUÇÃO DE VÍTIMA EM RAZÃO DE DISPUTAS RELACIONADAS AO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tese de insuficiência das provas de autoria ou participação resume-se a alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

2. Ademais, "ao proferir a decisão de pronúncia, o Magistrado emite juízo de convencimento no sentido de que estão devidamente delineados na narrativa da denúncia, e comprovados na prévia instrução processual, os indícios suficientes de autoria. Nesse contexto, não é possível na via eleita revolver o espectro probatório dos autos a fim de analisar a alegação de ausência de justa causa por ausência de indícios de autoria." (RHC 75.487-ES, Quinta Turma, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 21/9/2017, DJe 27/9/2017).

3. "Resta prejudicado o pleito de inépcia com a superveniência da pronúncia, porquanto perde sentido a análise de sua higidez formal se já confirmada após toda a instrução perante o juiz togado.Entender de modo contrário importa em infringir, em última ratio, o acervo fático erigido sob o crivo do contraditório, o que não é possível na via eleita. Como cediço, a pronúncia, embora não decida o mérito da persecução, contém juízo de confirmação da pretensão punitiva, com muito maior gravidade do que meros indícios de autoria e materialidade exigidos na denúncia". (RHC 63.772/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 25/10/2016).

4. Ademais, é entendimento consolidado deste Tribunal que o trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do habeas corpus em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. Ao contrário, em consulta à denúncia, nota-se que ela narra que o recorrente e dois corréus se deslocaram de carro, por ele dirigido, até local definido por pessoa que mantinha relacionamento com o sobrinho da vítima, onde se mantiveram escondidos até sua chegada. Quando assomou no local, a vítima foi alvejada pelos dois corréus, que fugiram no veículo novamente conduzido pelo recorrente. Ou seja, o que se constata é que, ao contrário do alegado, foram atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, tendo sido exposto o fato criminoso e suas circunstâncias, com a devida qualificação do recorrente e demais acusados, classificação do crime e indicação do rol de testemunhas.

5. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

6. No caso, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a gravidade da conduta e sua espúria motivação. Na hipótese, a vítima, atraída pelo recorrente e corréus até o local do suposto crime, foi morta mediante diversos disparos de arma de fogo, unicamente por ser tio de uma pessoa pertencente a grupo rival na disputa pelo comando do tráfico de drogas da região, e ter comparecido no lugar dela ao local.

7. A execução a sangue frio de vítima, com inúmeros disparos de arma de fogo em típica emboscada, mesmo se tratando do tio do verdadeiro desafeto do grupo, que compareceu ao local em seu lugar uma vez que seu sobrinho era cadeirante, e unicamente com o intuito de atingirem obliquamente o inimigo mediante a morte de seu parente, demonstra extremo desprezo pela vida humana e justifica a prisão como forma de garantir a ordem pública. 8. Com efeito, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

9. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

10. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

11. Recurso ordinário parcialmente conhecido e desprovido.

(STJ. RHC 102.607/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Assim, existindo a decisão de pronúncia nos autos, a alegação de inépcia da denúncia encontra-se superada, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO da impetração nesse ponto.

-Já com relação ao pedido de
trancamento da ação penal, por ausência de justa causa e nulidade da sentença de pronúncia,
verifica-se que não há nos autos motivos para seu acolhimento, já que inexistentes inequívocas provas da atipicidade da conduta, da existência de causa de extinção de punibilidade ou da ausência de indícios de autoria e prova da materialidade, como supra delineados.

E, analisando-se a decisão de pronúncia impugnada, observa-se que a autoridade demandada seguiu o previsto no art. 413 do CPP, pronunciando o ora paciente, por estar convencido da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria e participação, indicando a capitulação penal imputada a cada réu. Ir além disso configuraria em excesso de linguagem, podendo prejudicar o julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri, como bem alertou a Procuradora de Justiça.

Trago à colação trecho da decisão de pronúncia, em que se individualiza as ações do ora paciente, conhecido por “Rafael Louco”, que foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2°, II e IV do Código Penal, duas vezes, contra as vítimas Armando Francisco da Silva e Clerson Neres Pereira, Art. 1º e 2º, §2º da Lei 12.850/13, Art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, Art. 16 da Lei 10.826/03 e Art. 158, § 1º do Código Penal, sujeitando-os a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, bem como dos membros da organização criminosa:

(...)

“Após a morte das vítimas a vigilância do conjunto habitacional foi assumida por outros indivíduos ligados a Adriano, sendo um deles conhecido por Capeta. Com a morte das vítimas que exerciam o trabalho de vigilante, a facção coagiu os proprietários dos comércios da feira Olga Benário, Nova Vida e boa parte de Águas Lindas a pagarem uma “taxa de segurança” tendo Adriano decidido fazer cobranças dos comerciantes do bairro, considerando até o fechamento do lixão do Aurá.

As interceptações alcançaram também que Adriano é proprietário de uma arena, destinada a jogos de futebol e festas, que serve para lavar dinheiro da venda de entorpecentes.

Diversas conversas constantes dos autos comprovam que Adriano comanda e coordena de dentro do presídio um grande esquema de venda de drogas em Águas Lindas, bem como abastece outros locais dominados por seus aliados, para tanto, compra grande quantidade de droga e as distribui, assim como, coordena a cobrança a ser realizada daqueles que lhes deve dinheiro correspondente à compra de entorpecente, ordenando que seus cobradores de rua procedam a arrecadação.

Ficou evidenciado também, segundo o Promotor de Justiça, que a facção criminosa chefiada por Adriano Gordo rouba carros para serem usados em outras práticas criminosas, como transporte de drogas, homicídios e outros roubos, e de alguma forma o bando consegue documentos para os veículos, não s sabendo até o presente momento se já roubaram o carro com documento dentro ou se estão falsificando documentos e alterando veículos.

No início das investigações também foi possível captar que Adriano integrava o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, que foi trazido para o Pará pelos presos que estavam no presídio federal de Catanduvas, sendo que outros criminosos se filiaram à essa facção criminosa carioca, sendo eles Mauro Gordo, Panturrilha, Magrão, Pipoca, Irmão Alex Pu e PQV.

Atualmente verificou-se que Adriano integra agora outra facção que era comandada por Oziel Maranhãozinho, que foi morto em confronto policial em abril de 2016 no Mato Grosso do Sul, sendo que essa mudança de Adriano decorreu do fato de Claudinho do Buraco Fundo e Rafael Louco terem migrado para esta facção criminosa nascida em Altamira e a bem da verdade, a referida facção foi quem organizou a tentativa de fuga que vitimou as duas senhoras japonesas em Santa Isabel do Pará.

Diz o Ministério Público que os denunciados praticaram os crimes de duplo homicídio qualificados, associação criminosa, tráfico e associação para o tráfico.

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2016.

(...)

O Ministério Público esclarece na denúncia, que os acusados são integrante de organização criminosa praticante de diversos crimes, dentre eles homicídios, tráfico e associação para o tráfico de drogas, extorsão, roubo, posse e porte de armas.

A materialidade do delito está contida no laudo de necropsia das vítimas e depoimentos testemunhais.

Os Réus, ao serem interrogados, negam o crime em sua grande maioria, esclarecendo que desconhecem os demais membros da organização e que não estão organizados para cometimento de ilícitos destoando completamente dos depoimentos testemunhais e das provas técnicas apresentadas, inclusive quanto ao celular da vítima.

As testemunhas de acusação confirmam não só os fatos, mas também a autoria do crime, conforme depoimentos gravados e constantes dos autos, além da prova técnica produzida na fase de inquérito.

Através das provas apuradas, não encontro quaisquer elementos que me convença de terem os acusados agido com causa excludente de ilicitude.

Analisando a motivação apontada para o crime, qual seja, tão somente pelo fato das vítimas serem vigilantes noturnos e estarem “atrapalhando” a venda de droga do grupo, entendo, nessa oportunidade, que as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público, do motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima estão presentes, tendo em vista que as elas foram atacadas de surpresa e de forma que impossibilitou suas defesas, já que em ambas foram disparados mais de 20 tiros.

Observa-se que toda motivação do crime, como dito, deu-se para assegurar a continuidade do crime de tráfico e associação ao qual os denunciados estão inseridos e outros crimes aos quais passaram a praticar, dentre eles a extorsão de moradores locais.

Pois bem, no presente feito, estando todos enquadrados no crime de organização criminosa, pouco importa quem efetivamente efetuou os disparos que vitimaram Armando Francisco da Silva e Clerson Neres Pereira, visto que a obtenção da vantagem abrangeria toda a organização.

Vemos, portanto, que alguns dos integrantes são responsáveis pela guarda das armas, outros pelo transporte da droga e objetos ilícitos, outros pela organização da contabilidade do tráfico, uns tem a função de conseguir a droga e outros de distribuí-la. Parte dos integrantes faz a segurança dos demais integrantes e outros cometem os homicídios para a perpetuação da atividade criminosa, mas todos interligados por um único designo, que é a obtenção e distribuição de lucro entre os integrantes do grupo.

Pois bem, no presente feito, estando todos enquadrados no crime de organização criminosa, pouco importa quem efetivamente efetuou os disparos que vitimaram Armando Francisco da Silva e Clerson Neres Pereira, visto que a obtenção da vantagem abrangeria toda a organização.

Vemos, portanto, que alguns dos integrantes são responsáveis pela guarda das armas, outros pelo transporte da droga e objetos ilícitos, outros pela organização da contabilidade do tráfico, uns tem a função de conseguir a droga e outros de distribuí-la. Parte dos integrantes faz a segurança dos demais integrantes e outros cometem os homicídios para a perpetuação da atividade criminosa, mas todos interligados por um único designo, que é a obtenção e distribuição de lucro entre os integrantes do grupo.

Os elementos de participação de todos denunciados, em todos os crimes perpetrados é claro. Não pelo fato de que um deles não tenha puxado o gatinho da arma que vitimou Armando e Clerson com mais de 20 disparos em cada um, que não será responsável, já que tal fato, assegura o desenvolvimento de outra ala da própria organização. Tudo está interligado no crime organizado.

A pronúncia é um juízo de justa causa, cuja análise não exclui as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios. Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, mas isso não impede que a decisão de pronúncia seja com base nessa prova.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA AO ACÓRDÃO DECORRENTE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E DE VOTO DE DESEMBARGADOR DECLARADO SUSPEITO QUANDO DO PRIMEIRO JULGAMENTO. CERTIDÃO NOS AUTOS DANDO CONTA DA AVERBAÇÃO DO DESEMBARGADOR COMO SUSPEITO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. A pronúncia é um juízo de justa causa, cuja análise não exclui as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios. Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do CPP pois, como se sabe, o juiz não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, mas isso não impede que a decisão de pronúncia seja com base nessa prova (HC n. 265.842/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para o acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1º/9/2016).

2. Improcede a alegação de nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa do acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, sob o argumento da participação de desembargador que teria se dado por suspeito, quando evidenciado que, além de ter sido averbada a suspeição dele quando do julgamento dos referidos embargos, o Magistrado nem sequer participou dos julgamentos que se sucederam (demais embargos opostos pela defesa).

3. Ordem denegada. (STJ. HC 465.298/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019)

Assim, diante do apresentado, não acolho pedido de trancamento da ação penal pela ausência de nulidade da decisão de pronúncia, pois existentes indícios de autoria e participação do paciente nos crimes apurados na ação penal nº 0013970- 29.2016.8.14.0006.

4) Requer ainda a
extensão do benefício
da impronúncia concedido ao co-réu ALBERTO BARARUA DE ALCANTARA, bem como a revogação de sua prisão.

Trago trechos da decisão impugnada:

“(...) ABSOLVO
o acusado
ALBERTO BARARUA DE ALCANTARA
pelos crimes apontados na por estar provado que ele não é autor e nem partícipe dos fatos descritos na inicial (art. 415, II do CPP).

Quanto a este último réu, ora absolvido, entendo da existência da participação em outros crimes. No entanto, tais fatos já foram objeto de empréstimo de provas para instauração de nova investigação a cargo do juízo singular, razão pela qual, deixo de remeter cópia dos autos a outro juízo (art. 419 do CPP).

Em respeito ao princípio da inocência, deixo de determinar-lhe o lançamento do nome no rol dos culpados”.

E, ao revogar a prisão preventiva do corréu Alberto Bararuá Alcântara, a autoridade coatora manifestou-se nos seguintes termos:

“No que concerne ao acusado ALBERTO BARARUÁ DE ALCANTARA, não reconheço presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do Réu, estes elencados no Artigo 312, do Código de Processo Penal, posto que em sede de memoriais o Parquet pugnou pela impronúncia do acusado, aduzindo não haver indícios suficientes de autoria e participação no crime em tela. Assim, não reconheço que o réu em liberdade, venha prejudicar a aplicação da lei penal ou a instrução criminal, ou ainda perturbar a ordem pública, mormente diante das peças de informação que até aqui foram coligidas. [...] Tenho por ausentes, no presente momento, os elementos ensejadores da medida cautelar, mormente diante das provas que já foram apresentadas pelas partes. Assim, preenchidos os requisitos, com fulcro no Artigo 310, Inciso III, do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada em face do nacional ALBERTO BARARUA DE ALCANTARA, brasileiro, paraense, solteiro, RG nº 2744708, nascido em 06/02/1974, filho Selma Rodrigues Bararua e Benedito Pinto de Alcantâra, residente na Estrada Velha do Outeiro, nº 54, CEP: 66813250, Bairro: Campina de Icoaraci, Belém-Pa. ATUALMENTE CUSTODIADO NO CRPP III - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ III Dada a necessidade para a instrução criminal e considerando adequado a tal, levando-se em conta as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, imponho ainda as medidas cautelares de:· Comparecimento trimestral em Juízo para informar e justificar as atividades; · Comparecimento a todos os atos do processo; · Não manter contatos com a vítima e testemunhas do fato; · Proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 15 dias. · Comunicar ao Juízo em caso de mudança de endereço. Advirto que o acusado deve cumprir as medidas cautelares determinadas, sob pena de revogação do benefício”.

Assim, o referido pleito não merece ser acolhido tendo em vista ausência de
similitude fático-processual
que permita conceder ao ora paciente os benefícios concedidos ao corréu apontado.

Percebe-se que a autoridade coatora revogou a prisão preventiva de Alberto Bararuá de Alcântara por não mais vislumbrar motivos que permitissem a sua permanência em custódia, diante da ausência de indícios de autoria ou participação nos crimes apurados nos autos do Processo nº 0013970-29.2016.8.14.0006 e, também, diante do pedido do RMP, em alegações finais, pela impronúncia do acusado.

Entretanto, para o paciente, ainda persistem os indícios de autoria e participação nos crimes, eis que consta nos autos como alvo de interceptação telefônica em que se comunica com Adriano “Gordo”, líder da organização criminosa, que lhe informa sobre a morte das vítimas e solicita sua ajuda para arranjar uma pessoa que possa bater fotos do local do crime, o que é prontamente aceito pelo paciente.

Como bem alertou a Nobre Procuradora de Justiça em seu parecer
:

“Em que pese o impetrante afirme que o paciente estava incomunicável, preso em penitenciária federal, sabe-se da realidade do sistema carcerário brasileiro, em que, vez ou outra, são apreendidos aparelhos celulares, que entram ilegalmente nas dependências de presídios, o que aparenta ser o caso do paciente, já que foi alvo de interceptação telefônica.

Portanto, conclui-se que não há motivos para que o paciente seja agraciado com a extensão de benefício concedido ao corréu ALBERTO BARARUA DE ALCANTARA, vez que não apresentam similitude fáticoprocessual”.

Assim, não acolho o pedido de extensão de benefício, pois não cabível na espécie.

5)
Por fim, requer a liberdade do paciente diante da recomendação nº 62 do CNJ e portaria conjunta desse tribunal sobre a liberdade de presos por conta da pandemia do covid-19.

Sabe-se que a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade do Paciente, que não está inserido em grupo de risco. E ressalva-se que a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre para a liberdade de todos.

Nesse entendimento seguiu-se julgados da Superior Corte Brasileira, que trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC.
DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração do recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. Caso em que a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, evidenciado sua condição de chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral, fato que também o coloca em condição diferenciada em relação aos demais corréus, além de estar foragido, ao que consta.

6. Insta registrar que não merece guarida a alegação de que as eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Constitui indevida inovação recursal a formulação, somente em sede de agravo regimental, do pleito de prisão domiciliar com adoção de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) com argumentação não alegado na inicial do habeas corpus.

9. De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual, sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau.

11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ. AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Na mesma direção:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui diversas anotações infracionais e insistiu na prática de crimes, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado. 4
. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
5. A instrução criminal encerrou-se com cerca de cento e cinquenta dias, sendo proferida a sentença de pronúncia, o que enseja a aplicação da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", sendo que, posteriormente, houve recurso em sentido estrito, recesso judicial, digitalização dos autos e mudança de competência, os quais justificam a demora processual. 6. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

(TJDFT. Acórdão 1249227, 07097441120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 23/5/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente habeas corpus, e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM, por não haver similitude fática-processual que enseje a concessão de extensão de benefício ao paciente, bem como por não ser o caso de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa da denúncia e nulidade da sentença de pronúncia, e nem estar enquadrado o paciente no grupo de risco diante da pandemia por coronavírus.

É voto.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/08/2020